Tribunal: TJDFT
Processo: 0722692-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0722692-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: CONSTRUTORA ATLANTA LTDA, ANTONIO CARLOS PORTO ALMEIDA, AGENOR SANTANA REIS JUNIOR RÉU ESPÓLIO DE: FEROLA TORQUATO DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: HUMBERTO TORQUATO DA SILVA D E S P A C H O Nada a prover quanto a petição de ID 73572397 e comprovante de pagamento de ID 73572399, colacionados aos autos no dia 03/07/2025, tendo em vista que o recurso de agravo de instrumento não foi conhecido, em razão da deserção, no dia 23/06/2025. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator